Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESCONTOS MENSAIS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DO CONTRATO CELEBRADO DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado no 810461680, celebrado de forma fraudulenta no nome do autor, e todos os débitos vinculados ao referido pacto; determinar que o réu cesse os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, em relação ao contrato ora declarado inexistente; condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 1.838,98, já incluída a dobra, referente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de setembro/2018 a julho/2019, bem como a quantia correspondente ao dobro dos valores que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontados durante o curso da demanda (a partir da folha de agosto/2019), a título de danos materiais; determinar que o réu libere as reservas da margem consignável do autor, em relação ao contrato ora declarado inexistente; bem como condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões a recorrente pugna pela reforma da sentença, de modo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sejam totalmente afastadas. Sustenta que a parte autora não trouxe aos autos prova da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano alegadamente suportado, bem como o recorrido não comprovou que os descontos mensais de valores do benefício do INSS eram indevidos. Requer a improcedência dos pedidos (ID 14134237).

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14134238 e 14134239). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14134242).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Compulsando os autos, verifica-se que a partir de setembro/2018, começaram a ser efetuados débitos, no valor de R$ 83,59, do benefício de aposentadoria por invalidez do autor. Em dezembro do mesmo ano, a parte autora ficou impossibilitada de adquirir um empréstimo consignado, em face de tal cobrança indevida, restringindo a sua margem de consignação, quando ficou ciente da situação e tentou resolver de forma amigável. Afirma não ter celebrado o referido contrato, bem como ele é fraudulento (ID 14133500).

V. A parte autora, por ser parte hipossuficiente, não tem como comprovar a veracidade ou não do aludido contrato, pois não o possui, caberia a parte ré colacioná-lo junto aos autos para comprovar sua existência, assinatura da parte e excluir sua responsabilidade, no entanto, em momento algum fez sua juntada, assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

VI. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

VII. Portanto, correta a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e condenou a requerida a pagar o autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ R$ 1.838,98, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.

VIII. A contratação de empréstimo consignado realizada sem qualquer consentimento do titular, constitui causa de dano moral, uma vez que o consumidor foi vítima de fraude em razão da má prestação de serviços ofertados pela recorrente. Além disso, é de se ressaltar que a fraude gerou débitos que resultaram em descontos no benefício previdenciário do consumidor, que é pessoa aposentado por invalidez e recebe um salário mínimo para sua manutenção, devendo ser indenizado, porquanto, neste caso, o dano moral se caracteriza pela própria ofensa e pela gravidade do ilícito, razão pela qual possui natureza in re ipsa. Precedente: (Acórdão 963786, 07011864720168070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 9/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.